Tribunal: TJBA
Processo: 8002238-23.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002238-23.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NELSON PEREIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA IMPULSO PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO. A extinção do processo por abandono pressupõe intimação específica da parte para impulso processual e subsequente inércia injustificada. Embora a Lei nº 6.830/80 condicione a indicação do endereço do devedor ao conhecimento pela Fazenda Pública ("sempre que conhecido"), tal circunstância não exime o exequente de colaborar efetivamente quando regularmente intimado pelo juízo. O princípio da cooperação processual exige participação ativa das partes para o desenvolvimento regular do processo, não podendo o exequente limitar-se a ajuizar a demanda e aguardar indefinidamente que o juízo solucione as deficiências na instrução inicial. A intimação que oferece múltiplas alternativas para o prosseguimento da execução (fornecimento de endereço atualizado, indicação de outras diligências, requerimento de citação editalícia) e é completamente ignorada pelo exequente caracteriza abandono processual. A efetividade jurisdicional não se confunde com o prolongamento indefinido de processos em que as partes não demonstram interesse efetivo no prosseguimento. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .